Tribunal: TJDFT
Processo: 0715168-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMILIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. ELEMENTOS QUE CORROBORAM TAL ALEGAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Os honorários advocatícios contratuais, mostram-se livre de pactuação com advogado particular, sendo a remuneração do causídico estipulada mediante ajuste com o cliente, podendo, inclusive, se dar mediante percentual ad exitum do proveito econômico a ser obtido na demanda. Resta claro, assim, que a outra parte na demanda não possui qualquer ingerência sobre os termos de tal contratação, não podendo ser compelido a arcar com tais custos. 1.2.Com efeito, os artigos 389, 395 e 404 do Código Civil, se referem, apenas aos casos de cobranças de honorários advocatícios devidos ao credor por eventual atividade exercida por advogado por este contratado para efetuar a cobrança em fase extrajudicial, mediante acordo, antes do ajuizamento da demanda.
2. Considera bem de família todo aquele imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente, consoante disposto nos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990. 2.1. O instituto do bem de família "tem por objetivo garantir o direito à moradia da família, ou seja, é um direito fundamental que tem íntima relação com a dignidade da pessoa humana" (CASSETTARI, Christiano. Elementos de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 528).
3. A jurisprudência deste egrégio TJDFT possui variados precedentes no sentido de que é ônus do executado demonstrar que o imóvel constrito se amolda a proteção legal conferida pela Lei 8.009/1990 (CPC, art. 373, II). 3.1. Existindo elementos probatórios de que o bem constrito está protegido pela impenhorabilidade estampada na Lei 8.009/90, deve ser mantida a decisão de origem que determinou a revogação de sua penhora.
4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.